Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718370-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública em desfavor do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIGI SILVA MOTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O juízo suscitado foi designado para medidas urgentes, ocasião em que se retratou e reconheceu a sua a competência para apreciar a causa. Com o fim da divergência, JULGO PREJUDICADO o incidente, por perda superveniente do objeto. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator